Tribunal: TJES
Processo: 5019726-28.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019726-28.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILENE DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC/RCC). CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR ERRO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Marilene de Souza Oliveira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC/RCC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a contratação do cartão de crédito consignado firmada digitalmente, mediante biometria facial e geolocalização, padece de vício de consentimento por alegada indução em erro, caracterizando violação ao dever de informação e prática abusiva, aptas a justificar a nulidade do negócio, a repetição em dobro dos valores e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, mas o consumidor deve apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, não havendo presunção absoluta de procedência, mormente quando o fornecedor comprova a regularidade da contratação.

4. A instituição financeira comprovou a validade e a autenticidade do negócio jurídico por meio do dossiê de contratação digital, incluindo biometria facial (selfie) e geolocalização coincidente com o endereço residencial da apelante.

5. As coordenadas de geolocalização registradas no momento da assinatura eletrônica coincidem com o domicílio da consumidora, afastando a alegação de fraude ou desconhecimento da operação.

6. As cláusulas contratuais são claras e ostensivas quanto à natureza do produto, constando em destaque que se trata de cartão de crédito com reserva de margem consignável, afastando a tese de vício de consentimento por falha no dever de informação.

7. A disponibilização efetiva do numerário mediante TED na conta da autora reforça a anuência à contratação e a regularidade da operação.

8. Não demonstrada a existência de ato ilícito, não há fundamento para declarar a nulidade do contrato, para determinar repetição de indébito em dobro ou para reconhecer dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação digital de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando comprovadas a autenticidade da manifestação de vontade, por biometria e geolocalização, e a clareza das cláusulas contratuais quanto à natureza do produto.

2. A inexistência de prova mínima do erro alegado afasta o vício de consentimento e impede a declaração de nulidade, a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; CDC (normas gerais aplicadas pela fundamentação).

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APCV 5006936-74.2024.8.13.0713, Relª Desª Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 26/11/2025; TJSP, Apelação Cível 1001108-23.2025.8.26.0438, Rel. Des. Gustavo Santini Teodoro, j. 25/11/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019726-28.2024.8.08.0035

APELANTE: MARILENE DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: BANCO PAN S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARILENE DE SOUZA OLIVEIRA
, em razão da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a validade da contratação do cartão de crédito consignado.

Em suas razões recursais (id. 16632817), a apelante sustenta, em síntese, que houve vício de consentimento na contratação, uma vez que pretendia contrair empréstimo consignado tradicional e foi induzida a erro ao contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC/RCC).

Alega violação ao dever de informação e prática abusiva por parte da instituição financeira, requerendo a reforma da sentença para declarar a nulidade do negócio jurídico, a repetição do indébito em dobro e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões, id. 16632820, pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a validade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC/RCC) firmada entre as partes, sob a alegação da consumidora de que teria sido induzida a erro, acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional, bem como que a contratação virtual não é admitida.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a inversão do ônus da prova e a presunção de vulnerabilidade do consumidor não o isentam de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nem implicam a procedência automática de seus pedidos quando o fornecedor demonstra a regularidade de sua conduta.

No caso em apreço, o conjunto probatório colacionado aos autos pelo banco apelado, especialmente o dossiê de contratação, comprova de forma robusta a existência e a validade do negócio jurídico.

A contratação foi realizada de forma digital, mediante tecnologia de biometria facial (selfie) e geolocalização, garantindo a autenticidade da manifestação de vontade da autora.

Chama atenção, especificamente, a coincidência entre os dados de geolocalização capturados no momento da assinatura eletrônica do contrato e o endereço residencial da apelante. Conforme se extrai do "Dossiê de Contratação", a assinatura ocorreu nas coordenadas geográficas latitude -20.4393935 e longitude -40.3419111. Tais coordenadas remetem à região de Barramares, em Vila Velha/ES, endereço este declinado na petição inicial e confirmado pelo comprovante de residência (fatura de energia) acostado ao ID. 16632794. Essa constatação infirma a tese de fraude ou desconhecimento da operação, evidenciando que a contratação partiu, efetivamente, do ambiente privativo da autora.

Superada essa questão, analiso a alegação de vício de consentimento por suposta violação ao dever de informação. A análise do instrumento contratual (id. 16632808) revela que o documento é claro e ostensivo quanto à modalidade do produto contratado.

O contrato, embora de adesão, contém cláusulas expressas e destacadas que diferenciam o produto de um simples empréstimo.

Nota-se no id. 16632808 a cláusula 12, redigida em letras maiúsculas e em negrito:

"TENHO CIÊNCIA DE QUE ESTOU CONTRATANDO UM CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL COM BENEFÍCIOS A ELE ATRELADOS E NÃO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (...)”.

Não há, portanto, como acolher a tese de que a autora foi ludibriada. A contratação digital, corroborada pela prova biométrica e pela geolocalização compatível com a residência da consumidora, aliada à clareza das cláusulas contratuais, demonstra o cumprimento do dever de informação por parte da instituição financeira e a higidez da manifestação de vontade da apelante.

Nesse sentido, transcrevo recentes precedentes firmados em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL E ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA REGULAR E CONSENTIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em que a parte autora alegava ter sido induzida a contratar cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum, requerendo conversão contratual, repetição em dobro e indenização. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em definir (I) se o recurso cumpre com o requisito da dialeticidade e (II) se houve erro substancial na contratação que justifique a anulação ou conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, e se há responsabilidade civil do banco por danos morais. III. Razões de decidir 3. O recurso impugna especificamente a sentença e, por isso, deve ser conhecido.
4. O contrato de cartão de crédito consignado é modalidade regular de crédito, prevista na Lei nº 10.820/2003, distinta do empréstimo consignado comum. 5. A validade do contrato somente é afastada quando comprovado erro substancial na manifestação de vontade do consumidor, conforme tese firmada no irdr nº 1.0000.20.602263-4/001 (tema 73/TJMG). 6. A prova documental demonstra que a contratação foi realizada de forma eletrônica, com assinatura biométrica e termo de consentimento esclarecido, indicando ciência inequívoca da natureza do contrato. 7. Inexistente vício de consentimento, não há ilicitude na conduta do banco, tampouco dano moral indenizável
. lV. Dispositivo e tese 7. Preliminar rejeitada e recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada a ciência e anuência do consumidor quanto à modalidade de crédito pactuada. 2. A ausência de erro substancial afasta a nulidade ou conversão do contrato e impede o reconhecimento de danos morais. (TJMG; APCV 5006936-74.2024.8.13.0713; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Lúcia Cabral Caruso; Julg. 26/11/2025; DJEMG 02/12/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. Caso em exame apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais ajuizada contra banco bmg s/a. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em definir se o contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (rmc) padece de vício de consentimento por falha no dever de informação, onerosidade excessiva ou ilegalidade intrínseca, justificando nulidade, conversão em empréstimo consignado, restituição de valores e indenização por danos morais.
III. Razões de decidir a contratação ocorreu de forma regular, comprovada pelo termo de adesão cartão de crédito consignado benefício, cédula de crédito bancário e termo de consentimento esclarecido, todos assinados eletronicamente pelo autor em 8 e 9 de setembro de 2022, com registro de geolocalização e endereço de ip compatíveis com seu domicílio. Os instrumentos descrevem explicitamente a natureza do produto, diferenciando-o de empréstimo consignado comum
, com informações claras sobre encargos, forma de pagamento e possibilidade de liquidação em até 84 meses, atendendo ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. A utilização do crédito por meio de saque no valor de R$ 1.164,10 em 22 de setembro de 2022 evidencia aceitação e ratificação do negócio, incompatível com alegação de erro ou desconhecimento. A perpetuação da dívida decorre do pagamento mínimo da fatura, destinado prioritariamente a juros e encargos, com amortização lenta do principal, dependendo da quitação integral pela faculdade do consumidor, informada em extratos mensais. O autor possuía contratação anterior na modalidade rmc desde 2017 com outra instituição financeira, demonstrando familiaridade com o produto. Não se configura ato ilícito, onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada aptos a justificar nulidade, conversão, restituição ou danos morais. lV. Dispositivo e tese apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do código de processo civil, observada a gratuidade de justiça. Tese de julgamento: 1. O contrato de cartão de crédito consignado com rmc é válido quando comprovada anuência expressa, informação clara e utilização do crédito pelo consumidor. 2. A perpetuação da dívida resulta da opção pelo pagamento mínimo da fatura, não de ilegalidade contratual. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III; CPC, art. 85, § 11. (TJSP; apelação cível 1001108-23.2025.8.26.0438; relator (a): Gustavo santini teodoro; órgão julgador: Núcleo de justiça 4.0 em segundo grau. Turma VII (direito privado 2); foro de penápolis - 3ª vara; data do julgamento: 25/11/2025; data de registro: 25/11/2025) (TJSP; AC 1001108-23.2025.8.26.0438; Penápolis; Turma VII Direito Privado 2; Rel. Des. Gustavo Santini Teodoro; Julg. 25/11/2025)

Saliento que o fato de o contrato ser de adesão não o invalida, mormente quando suas cláusulas essenciais são redigidas com a clareza necessária para que o contratante compreenda a natureza da obrigação assumida, distinguindo-a de um empréstimo com parcelas fixas finitas.

Ademais, constata-se que houve a efetiva disponibilização do numerário via transferência eletrônica disponível (TED) em favor da autora (id. 16632810), para a conta em que ela recebe o benefício previdenciário.

Conclui-se, destarte, pelo contexto probatório dos autos, a inexistência de ato ilícito praticado pelo Banco Pan S/A.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em observância ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)